Tribunal: TJDFT
Processo: 0735646-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735646-58.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANUELL HENRIQUE DA SILVA AGRAVADO: PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF, DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA - IBEST,, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Emanuell Henrique da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 169585515 do processo n. 0709053-35.2023.8.07.0018) que, nos autos do mandado de segurança ajuizado contra ato do presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal - CDCA/DF e do Diretor-Presidente do Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia - IBEST, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que almejava a sua permanência no processo seletivo para o cargo de conselheiro tutelar, a fim de participar das demais fases do certame. Em suas razões recursais (ID 50604226), relata o agravante ter sido “eliminado do certame para provimento de vagas para o cargo de conselheiro tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027 na segunda fase do processo seletivo, sob a justificativa de que não teria comprovado experiência na área de criança e adolescente de no mínimo 3 (três) anos, haja vista a entidade certificadora não ser cadastrada no governo estadual, estando o documento apresentado em desacordo com o edital”. Narra que o recurso administrativo interposto foi indeferido com o seguinte argumento: “Documentação apresentada em desacordo com o Edital Normativo. Entidade não cadastrada”. Alega ter comprovado a sua “experiência mínima de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, de mais três anos, conforme os documentos apresentados à banca, datado assinado e certificado pelo Centro Cultural Dançar é Arte, no período compreendido entre 6 de abril de 2018 a 25 de agosto de 2022, assim como declaração emitida pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos INESC, no período compreendido entre abril de 2015 a julho de 2017”. Sustenta a existência de erro cometido pela Administração ao não analisar de forma correta a sua declaração de comprovação de experiência. Aponta ter demonstrado o registro público e o cadastro das instituições INESC e CCDA, onde que atuou. Aduz que, após a publicação do resultado definitivo da segunda etapa (apresentação de documentação comprobatória), da qual foi eliminado, ocorrida em 28/7/2023, os candidatos considerados aptos participarão da etapa subsequente, que consiste em eleição popular, com previsão de acontecer em 1o/10/2023, precedida de período de campanha eleitoral. Expõe necessitar da tutela liminar, de forma urgente, a fim de ter a oportunidade de realizar a sua campanha em igualdade com os demais candidatos aprovados. Argumenta que Centro Cultural Dançar é Arte possui termo de registro provisório no GDF, não sendo exigido revalidação definitiva. Argui ter sido desconsiderado o seu exercício efetivo na entidade nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021. Menciona que, em caso semelhante nesse certame, um candidato que atuava no Centro Cultural Dançar é Arte foi eliminado sob o mesmo argumento (entidade não cadastrada) e seu recurso administrativo foi deferido. Entende que o tratamento diferenciado fere o princípio da isonomia. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de assegurar a sua permanência no processo seletivo para o cargo de conselheiro tutelar do Distrito Federal do quadriênio 2024/2027, viabilizando a sua participação da terceira etapa (campanha e eleição). No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 50604234). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido liminar apresentado na peça recursal. O edital n. 1/2023 da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal tornou público o processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027. De acordo com o referido instrumento convocatório, os candidatos aprovados na prova objetiva deveriam entregar os documentos descritos no item 12.1., inclusive a documentação para comprovar experiência de, no mínimo, 3 (três) anos na área da criança e adolescente (item 7). Destaca-se o teor da aludida disposição editalícia: Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário. Tal exigência está em consonância com o art. 45, VI, da Lei distrital n. 5.294/14, que assim dispõe: Art. 45. Pode candidatar-se ao cargo de conselheiro tutelar o cidadão do Distrito Federal que atenda às condições de elegibilidade previstas na legislação eleitoral, com exceção de filiação partidária, observados os seguintes requisitos: (...) VI – comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos. Por meio dos elementos disponíveis neste juízo de cognição sumária, verifica-se que a documentação apresentada pelo agravante foi considerada inválida para a comprovação de experiência na área de criança e adolescente de no mínimo 3 (três) anos, sob a seguinte justificativa: “Documentação apresentada em desacordo com o Edital Normativo. Entidade não cadastrada” (ID 168198446). O recurso administrativo interposto pelo candidato também foi rejeitado, ao argumento de não ter sido “comprovado na documentação apresentada, o convênio ou o registro da entidade nos Conselhos mencionados no edital normativo” (ID 168198452). Nesta análise inicial, não há elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade e de legitimidade de que goza o ato administrativo questionado. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a avaliação da Administração Pública ou interferir nos critérios de avaliação da documentação no processo seletivo, apenas averiguar se há ilegalidade do ato e/ou descumprimento das disposições editalícias, condições não constatadas, de plano, no caso concreto. Na hipótese, para comprovar a atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por 3 (três) anos, o autor juntou declaração de experiência do Instituto de Estudos Socioeconômicos – INESC entre abril de 2015 a julho de 2017 (ID 50604231, p. 6) e do Centro Cultural Dançar é Arte entre abril de 2018 e agosto de 2022 (ID 50604231, p. 1). Ocorre que o edital exige que a entidade esteja regularmente registrada há mais de 1 (um) ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF), no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF), no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). Em análise dos autos, não é possível, nesta análise preliminar, superar a conclusão obtida pela banca do processo seletivo, quanto à ausência de registro regular do Centro Cultural Dançar é Arte há mais de 1 (um) ano. Em que pese o autor indicar, por meio de cópia de tela do sítio eletrônico do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF), que a entidade possui registro provisório, em processo de renovação (ID 168198474), a lista de entidades registradas, atualizada em 3/7/2023, data final para a entrega dos documentos pelos candidatos, disponível na página do referido órgão público, não contém o Centro Cultural Dançar é Arte[1]. Assim, não há como afirmar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade da banca examinadora ao eliminar o autor no processo seletivo atual. Neste momento do processo, deve-se evitar prolação de decisões temerárias, capazes de gerar prejuízos ao regular andamento do certame e da campanha eleitoral. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Disponível em: https://cdca.sejus.df.gov.br/entidades-registradas/. Acesso em 28 ago. 2023.